Tribunal: TJMT
Processo: 0030128-77.2012.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030128-77.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS DEFENSORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDEP/MT - CNPJ: 11.199.377/0001-38 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN - CPF: 854.338.021-91 (ADVOGADO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL –

EQUIPARAÇÃO SALARIAL DE DEFENSOR PÚBLICO

– DESIGNAÇÃO PARA ATUAÇÃO EM ENTRÂNCIA SUPERIOR A LOTAÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –

APLICABILIDADE DO TEMA 905 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO

Tendo em vista que a divisão das Comarcas em Entrâncias
leva em consideração - entre outros requisitos - o movimento forense e o número de habitantes do Município, a atuação em Entrância Superior acarreta aumento na atuação dos processos, bem como em atendimento ao público, de modo que a designação do Defensor Público para atuação em Entrância superior caracteriza o desvio de função, fazendo
jus
à equiparação salarial.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede recursos repetitivos (Recursos Especiais 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS) firmou entendimento – Tema 905, após o Plenário do Supremo Tribunal Federal ter concluindo o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da Repercussão Geral (Tema 810/STF), que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública de nº 0030128-77.2012.8.11.0041, interposta pelo
Sindicato dos Defensores
Públicos do Estado de Mato Grosso,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial de pagamento da diferença remuneratória em razão da atuação em comarca hierarquicamente superior à lotação.

Em suas razões, o recorrente afirma a inexistência de desvio de função a ensejar a pretendida equiparação salarial, pois os Apelados estariam exercendo a função de Defensor Público independente da comarca de atuação.

Discute que a sentença recorrida foi proferida sem observar os princípios constitucionais da legalidade e da separação dos poderes.

Ao fim, pugna para que, quanto à correção monetária, seja aplicado o disposto no Art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID 2458849 e 2458850.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID. 2821903).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo singular, sob o fundamento de inexistência de desvio de função a ensejar a equiparação salarial pretendida pelo Apelado.

Pois bem. A Constituição da República consagrou a Defensoria Pública como função essencial a justiça, atribuindo-lhe autonomia financeira e administrativa competindo a esta a gestão de recursos humanos para atender os que necessitam de assistência judiciária.

"Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

(...)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º."

Neste espeque, a Lei Complementar 146/03, que estrutura a carreira dos defensores públicos do Estado de Mato Grosso, prevê:

"Art. 6º A Defensoria Pública é composta pelos seguintes órgãos:

(...)

II - Órgãos de Execução:

a) Defensores Públicos de Segunda Instância;

b) Defensores Públicos de Entrância Especial;

c) Defensores Públicos de 3ª Entrância;

d) Defensores Públicos de 2ª Entrância;

e) Defensores Públicos de 1ª Entrância;

f) Defensores Públicos Substitutos.

(...)

Art. 34 A carreira de Defensor Público é organizada em classes e entrâncias, sendo constituída de cargos de provimento efetivo, providos, na classe inicial, por concurso público de provas e títulos assim estruturados:

Redação anterior dada pela LC 398/10.

I - Defensor Público de Segunda Instância, que atuará em 2ª Instância.

Redação original.

II - Defensor Público de Entrância Especial, com lotação nos órgãos de atuação das Comarcas de Entrância Especial;

III - Defensor Público de 3ª Entrância, com lotação nos órgãos de atuação das Comarcas de 3ª Entrância;

IV - Defensor Público de 2ª Entrância, com lotação nos órgãos de atuação das Comarcas de 2ª Entrância;

V - Defensor Público de 1ª Entrância, com lotação nos órgãos de atuação das Comarcas de 1ª Entrância;

VI - Defensor Público Substituto, com designação para exercer as funções preferencialmente nos órgãos de atuação das Comarcas de 1ª Entrância, em auxílio ou substituição ao titular, sendo a classe inicial da carreira.

§ 1º O Defensor Público Substituto efetivar-se-á, no cargo de Defensor de 1ª Entrância, quando confirmado na carreira, após cumprir o estágio probatório de três anos.

§ 2º Os Defensores Públicos Substitutos poderão ser designados excepcionalmente para exercerem as funções em Comarcas de Entrância mais elevada, por necessidade imperiosa dos serviços institucionais.

§ 3º A lotação dos Defensores Públicos Substitutos será feita quando da sua efetivação nas funções após cumprido o estágio probatório e confirmado no cargo de Defensor de 1ª Entrância. (texto vigente à época da propositura da demanda)"

Assim, c
omo se vê, a carreira do Defensor Público é subdividida em seis classes para o exercício de suas funções, com atuação nas comarcas de entrância correspondentes, com exceção do Defensor Substituto.

Para atuação com o auxílio ou a substituição entre seus pares, a legislação prevê expressamente que ocorrerá em igual entrância na carreira, ou excepcionalmente, em posição superior ou inferior:

"Art. 68
A designação para auxílio ou substituição dos membros da Defensoria Pública far-se-á dentre os integrantes de igual entrância na carreira.

Parágrafo único.
Excepcionalmente,
os membros da Defensoria Pública poderão ser substituídos por necessidade de serviço, por ocupante de cargo de entrância inferior ou superior."

Destaca-se que, pelo lapso temporal das designações trazidas nos documentos de IDs. 2458427, 2458438, 2458451, 2458459, 2458475, 2458492 e 2458508, a designação dos defensores públicos para cargo de entrância superior não se deu de forma excepcional, tampouco temporária, mas atuando como se fossem titulares das comarcas que foram designados.

Com efeito, quanto à necessidade de equiparação dos salário, a criação da Comarca, bem como a sua elevação de Entrância, leva em consideração entre outros requisitos o movimento forense e o número de habitantes do Município, conforme o Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso, Lei nº 4.964/85 como se vê:

"Art. 10 As Comarcas são classificadas de acordo com o movimento forense, número de habitantes e de eleitores, receita tributária, meios de transportes, situação geográfica, extensão territorial e outros fatores sócio-econômicos de relevância.

Art. 11
São requisitos essenciais para a criação e instalação de Comarca:

I - População mínima de 10.000 habitantes, no Município ou Municípios abrangidos por ela;

(...)

V - mínimo de 3.000 (três mil) eleitores inscritos;

VI – movimento forense, nos municípios que comporão a Comarca, equivalente, no mínimo, à distribuição de 500 (quinhentos) processos contenciosos, excluídos os executivos fiscais e cartas precatórias;

§ 1º Os requisitos de população, número de casas e área, serão provados pela última fixação do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística); o de receita tributária, mediante certidão fornecida pela Secretaria de Estado de Fazenda; o dos edifícios públicos, por declaração da Secretaria de Estado de Infra-Estrutura, ou de órgão congênere da Prefeitura interessada; o de número de eleitores, por informação do Tribunal Regional Eleitoral e o de volume de serviço forense, por avaliação da Corregedoria-Geral da Justiça.

(...)

Art. 13

São requisitos mínimos indispensáveis para elevação de Comarca à Segunda Entrância:

I – população mínima de 15.000 (quinze mil) habitantes no município ou municípios abrangidos por ela;

(...)

III – movimento forense superior a 1.000 (mil) processos contenciosos distribuídos no ano anterior, excluídos os executivos fiscais e cartas precatórias;
IV – mínimo de 10.000 (dez mil) eleitores na área prevista para a Comarca;
V - a instalação, de pelo menos, duas Varas.

Parágrafo único. Se um dos requisitos previstos nos incisos I a IV não alcançar o quantitativo mínimo, mas dele se aproximar, poderá, a critério do Tribunal de Justiça, ser proposta a elevação da entrância da Comarca.

Art. 13-A
A elevação da Comarca à Terceira Entrância dependerá do atendimento dos requisitos mínimos exigidos no artigo anterior, elevados ao triplo.

Art. 13-B
Distribuídos mais de 1.000 (mil) processos no ano anterior, não computados nesse número as execuções fiscais e cartas precatórias, o Juiz da Comarca ou da Vara dará conta do ocorrido à Corregedoria-Geral da Justiça para as providências necessárias à criação de nova unidade judicia.

Art. 15
O Tribunal deliberará sobre a mudança da sede de Comarca, desde que insuficientes as suas condições.
"

Imperioso salientar que, apesar de tratar-se da mesma função de defensor público, a divisão das comarcas em entrâncias demanda aumento de processos em trâmite na Comarca, atendimento populacional, fazendo
jus
ao reconhecimento do desvio de função.

Sob essa perspectiva, uma vez identificado o desvio de função pelo exercício de atribuições diversas daquelas inerentes ao cargo ocupado, faz o servidor jus ao recebimento das diferenças salariais existentes entre os cargos, conforme enunciado da Súmula nº 378, do Superior Tribunal de Justiça.

“Súmula 378 do STJ:
Reconhecido o desvio de função,

o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
”. (destaquei)

Portanto, não merece acolhida a razões do Estado de Mato Grosso quanto à possibilidade de equiparação salarial dos defensores designados à Entrância superior a sua lotação.

Ademais, a ausência de previsão na legislação que regulamenta a carreira, não pode servir de baliza a designação dos defensores para atuação em entrância superior às suas funções sem a respectiva promoção, configurando enriquecimento ilícito por parte da Administração.

No que concerne à correção monetária, entendo que
não prospera o pedido do Apelante para que seja aplicado o art. 1º- F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, visto que fora declarado inconstitucional pelo STF, no julgamento da ADIN n. 5348,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, alterado pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, nos termos do voto da Relatora, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Plenário, Sessão Virtual de 1.11.2019 a 8.11.2019.

À vista disto, os consectários legais devem observar o disposto no Tema 810 do STF, que no julgamento do RE n.º 870.947/SE, de repercussão geral.

Em decorrência, o Colendo Superior Tribunal de Justiça nos REsp n.s 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, na sistemática de recurso repetitivo, assim se pronunciou:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1.
Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente
. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...)3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E..
(...) 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146 / MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1ª Seção, DJe 02/03/2018 - Recurso Repetitivo - Tema 905).

Portanto, diante de tais fundamentos, é de se reconhecer a aplicação do referido tema ao presente caso, inclusive, de ofício quanto aos juros de mora a serem observados, ante a omissão da sentença.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao presente, e retifico de ofício a sentença somente para determinar a aplicação dos índices de juros e atualização dos valores, nos termos do entabulado no Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021